Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733112-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MARTINS LOPES RECORRIDOS: CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO, PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. RESPOSTAS À ENTREVISTA SEM NATUREZA OFENSIVA. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DEVER DE COMPENSAR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria jornalística de cunho meramente informativo não enseja responsabilidade civil. Deve ser preservada a liberdade de imprensa e as garantias previstas no art. 220 da Constituição Federal, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, livre expressão e acesso à informação previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. De acordo com o conjunto probatório, as reportagens impugnadas pelo autor e publicadas no sítio eletrônico do portal de notícias da ré possuem teor investigativo e mero animus narrandi, ou seja, intenção apenas de narrar ou relatar fatos. 3. As notícias impugnadas foram baseadas em investigação jornalística de fatos de relevante interesse público, precipuamente no contexto da pandemia, e pautadas em documentos, entrevistas e conversas em dispositivos móveis. 4. O autor foi procurado antes da publicação das notícias, a fim de oportunizar a sua manifestação sobre o assunto que seria publicado. Para além, após a divulgação, houve atualização da matéria, com todas as ponderações supervenientes tecidas pelo autor e demais envolvidos, em conduta condizente com a ética e responsabilidade da atuação profissional em jornalismo. 5. As declarações transcritas nos textos, que citam o autor, tampouco se relevam abusivas e danosas à personalidade do requerente. Com efeito, apresentam apenas conjecturas do declarante a respeito dos fatos, ante o contexto presenciado, sem imputação conclusiva quanto a conduta do autor. 6. Inexiste, na hipótese, abuso de direito ou ilícito, bem como desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a caracterizar responsabilidade civil por danos morais e a exclusão das reportagens jornalísticas. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a segunda recorrida, embora tenha promovido “atualizações” nas matérias, manteve conteúdo difamatório relacionado ao recorrente, ofendendo sua conduta, imagem e reputação, e que o primeiro recorrido deu entrevista atribuindo fatos inverídicos e maliciosos ao recorrente. Pede, assim, que os recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos causados. Requer, ainda, “seja condenada a segunda recorrida a excluir as citadas matérias ou, sucessivamente, excluir integralmente o nome do recorrente das mesmas, sob pena de multa diária a ser devidamente arbitrada” (ID 54382317). Em sede de contrarrazões, PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Igor Sant’Anna Tamasauskas, OAB/SP 173.163, e Beatriz Canotilho Logarezzi, OAB/SP 466.448 (ID 55545891). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). No que se refere ao pedido de condenação da segunda recorrida à exclusão das matérias ou exclusão do nome do recorrente delas, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrida PODER360 JORNALISMO E COMUNICAÇÃO S/S LTDA sejam feitas em nome dos advogados Igor Sant’Anna Tamasauskas, OAB/SP 173.163, e Beatriz Canotilho Logarezzi, OAB/SP 466.448 (ID 55545891). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025